Tribunal: TJBA
Processo: 8068640-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068640-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. C. D. F. M. B. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. DISCREPÂNCIA COM ÍNDICES DA ANS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ÍNDICES PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão de ID 526010412 do processo de origem, que deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste anual de contrato coletivo por adesão ao índice estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, em favor de menor dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a aplicação de reajuste anual de 39,90% em contrato coletivo, sem a devida comprovação de base técnica atuarial e em nítida discrepância com o índice da ANS para planos individuais (6,06%), autoriza a manutenção de tutela de urgência para o recálculo das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora os contratos coletivos não se submetam obrigatoriamente aos índices da ANS para planos individuais, a validade dos reajustes baseados em VCMH e sinistralidade depende da demonstração clara e objetiva dos critérios utilizados, sob pena de abusividade.
4. A ausência de comprovação documental da base atuarial que justificasse o aumento de 39,90% no ano de 2025 configura violação aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A contratação em exame, destinada à proteção de núcleo familiar com dependente menor, afasta o escopo da norma reguladora de contratos coletivos, reclamando o tratamento excepcional como "falso coletivo", com a incidência das regras protetivas dos planos individuais.
6. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no risco de suspensão da assistência à saúde da menor por onerosidade excessiva, deve ser mantida a decisão que determinou o recálculo conforme índices da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo por adesão não amparado em justificativa técnico-atuarial idônea e transparente, autorizando-se a limitação liminar aos índices da ANS para planos individuais quando configurada a natureza de falso coletivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068640-30.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante a
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
e como Agravada
M. C. D. F. M. B., representada por sua genitora Daiane Damas Fraga Maia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça